Tribunal: STF
Processo: ARE 1511874
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Embargos Infringentes - Tráfico ilícito de entorpecentes - Aplicação do redutor previsto na lei de regência afastada por votação majoritária - Descabimento da concessão da benesse, bem como a fixação de regime mais brando - Embargos rejeitados.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e 8º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No particular, reconduzida a basal ao mínimo (pelo afastamento do incremento operado com fundamentado no art. 42, da Lei 11.343/06), na sequência, não teve incidência a atenuante da menoridade relativa, nos termos da Súmula 231, do C. STJ.



    Na derradeira etapa, o histórico de atos infracionais ostentado pelo réu, a despeito de não configurarem maus antecedentes, obstam a concessão do redutor previsto no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, pois evidenciam a inserção do réu no profano, como bem ressaltado na r. sentença, verbis: “(...) A vida pregressa do acusado está recheada de envolvimento com a criminalidade, em especial o tráfico ilícito de entorpecente. Nascido em 15 de outubro de 2001, atingiu a maioridade penal em 15 de outubro de 2020. Porém, antes disso, teve envolvimento com ato infracional da mesma natureza em 2018 (5031-66.2018; 1501754-65.2018), 2019 (1500035-94.2019), cujas representações foram julgadas procedentes com aplicação de medidas socioeducativas de semiliberdade e internação. Após atingir a maioridade penal, também se envolveu com o tráfico de entorpecentes e está sendo processo por condutas praticadas em 2020 (1504693-47.2020) e 2021 (1500142-87.2021). Por último, este processo é de 2022. Observa-se que desde 2018 está envolvido com o tráfico ilícito de entorpecente, o que deixa evidente ser o seu meio de vida, criando obstáculo à concessão do tráfico privilegiado (...)” fls. 138/139



    Mais a mais, como ponderado na declaração de voto a fls. 221 “no processo 1504693-47.2020.8.26.0132 o réu, a quem se imputa tráfico de drogas, foi agraciado com liberdade provisória e a audiência de instrução ocorrerá em 26/01/2023; e no processo 1500142-87.2021.8.26.0132, denunciado por crime de igual natureza, o réu desapareceu depois de ganhar o mesmo benefício, sendo necessária sua intimação por edital”.



    Doutro turno, ainda que este magistrado, em algumas oportunidades, descarte os atos infracionais como óbice ao benefício legal, o fato é que, no caso concreto, tais processos demonstram que o réu mantém laços com a criminalidade há tempos, sem qualquer sinal de regeneração, dedicando-se, pois, a atividades criminosas, o que impede a concessão da minorante.



    Vale dizer: a primariedade não é, nessas circunstâncias, passaporte para o redutor legal.



    Registre-se, a propósito, que o próprio recorrente ressaltou que “Não se questionarão nestas razões os sólidos fundamentos do r. voto proferido pelo preclaro Desembargador Revisor. S. Exa. encadeia os motivos que impedem admissão do tráfico privilegiado.” (fls. 02)



    Os demais argumentos ventilados no recurso, a propósito da corresponsabilidade estatal e questões de política criminal, remanescem no campo da retórica, e não repercutem no desfecho já propalado.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente